Tribunal: STF
Processo: HC 219930
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 766.535/MG.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 14 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, pela prática dos crimes de desvio de verbas públicas (art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal). 



    Buscando o direito de apresentar as alegações finais por último, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cujo Desembargador relator indeferiu o pedido de liminar.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: logo após a apresentação das alegações finais, que se dera em 28/11/19 (doc. incluso), o ora Paciente, em sede de chamamento do processo à ordem, protocolou, em 17/01/2020, reiterando pedido para que lhe fosse oportunizado o direito de ser ouvido somente após os delatores. Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar o retorno do processo n. 2461- 09.2017.4.01.3807 (em grau de embargos desde 17/06/2022 – Seq. 1150824783, que reitera nestes o direito de falar por último, sem data para julgamento, o que evidencia, em tese, o excesso de prazo), à fase de alegações finais, assegurando-se que o acusado delatado apresente suas alegações após os delatores. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    É certo que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu que o delatado tem o direito de falar por último sobre todas as imputações que possam levar à sua condenação, em decorrência do exercício pleno da ampla defesa, englobando a possibilidade de refutar todas as informações, alegações, depoimentos, insinuações, provas e indícios em geral que possam, direta ou indiretamente, influenciar e fundamentar uma futura condenação penal, entre elas as alegações finais do delator (HC 166373/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 2/10/2019). 



    Ocorre que as especiais circunstâncias fáticas declinadas pelo Juízo de origem inviabilizam a incidência desse entendimento na espécie, a saber: 



    (a) É certo que há precedentes do STF no sentido de que o réu delatado tem o direito de apresentar suas alegações finais somente após o réu delator, como sustenta a impetrante. Todavia, o referido entendimento não se aplica ao caso. Isso porque houve desmembramento do processo em relação aos demais réus, sendo que, nos autos em que prolatada a sentença objeto da irresignação, o feito tramita tão somente em relação ao paciente MAURÍLIO; e 



    (b) Portanto, em relação aos demais réus, estes apresentarão alegações finais em momento próprio, após as respectivas instruções, nos autos próprios. Não há qualquer sentido em se determinar o desmembramento do feito para, em seguida, suspender a marcha processual para aguardar as alegações dos demais réus para, somente após, ser oportunizada ao paciente a apresentação das alegações finais. 



    Nesse contexto, em que a ação penal tramita - desde a decisão de recebimento da denúncia - somente em relação ao paciente, por força de desmembramento do processo, não há falar em ordem de alegações finais entre corréus e, por consequência, em ferimento flagrante ao devido processo penal, à ampla defesa e ao contraditório. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente